Tribunal: STF
Processo: HC 195687
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposta demora para julgamento do HC 603.263/RJ impetrado pela defesa no Superior Tribunal de Justiça – STJ, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz.
    Requer-se, liminarmente, conceder liberdade ao Paciente encarcerado […] , eis que o mesmo tem bons antecedentes, não havendo a necessidade da manutenção da prisão preventiva”. Alternativamente, postula-se “o imediato julgamento do HC no STJ aqui supracitado, haja vista a demora para apreciação do mesmo” (pág. 5 da petição inicial). 
    Em decisão proferida nestes autos (doc. eletrônico 8), entendi que o habeas corpus era inviável relativamente ao pedido de revogação da prisão preventiva, mesmo de ofício, justamente porque a matéria ainda não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Anotei, nesse contexto, que o exame dessa questão pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Portanto, não conheci da impetração, nessa parte.
    No que concerne à suposta demora para julgamento do habeas corpus impetrado no STJ, solicitei prévias informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou por meio do Ofício GMRS 001/2021, de 2 de fevereiro de 2021 (doc. eletrônico 13).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que é caso de denegação da ordem. 
    Nas informações prestadas, o Ministro relator do STJ esclareceu que o referido habeas corpus foi distribuído naquela Corte Superior em 7/8/2020. No mesmo dia, Sua Excelência indeferiu a liminar e abriu vista ao Ministério Público Federal, que ofertou parecer em 8/9/2020, indo os autos conclusos na mesma data. Relatou que a defesa formulou pedido de de reconsideração em 31/8/2020, que foi reiterado em 1º/12/2020. Salientou, por fim, que o feito encontra-se em análise e será levado a julgamento o mais breve possível.
    Diante de tais fatos, percebe-se que o feito segue seu curso normal, de modo que não há falar em demasiada demora na apreciação do mérito do pedido, tampouco em negativa de prestação jurisdicional.
    Nesse contexto, tenho me rendido à observação de que o excesso de trabalho que assoberba o Superior Tribunal de Justiça é digno de flexibilizar, em alguma medida, o princípio constitucional da razoável duração do processo.
    Anoto, ainda, que a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação a de outros tantos jurisdicionados, que também se consideram titulares de direito líquido e certo à apreciação dos respectivos pleitos.
    Nesse sentido, menciono, entre outros, os seguintes precedentes: HC 105.856/MG, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 105.532/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 103.189/CE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 106.147/MS e HC 105.016/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e HC 107.248/MG, HC 106.539/MG, HC 104.486/SP, HC 102.937/RS e HC 100.299/SP, todos de minha relatoria, este último assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE IMPETRAÇÕES NO STJ PENDENTES DE JULGAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA DESEJÁVEL CELERIDADE NO JULGAMENTO QUE SE MOSTRA COMPREENSÍVEL. INSTRUÇÂO PROCESSUAL DEFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. I - O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, da desejável celeridade processual. II - Instrução processual que se mostra deficiente, inviabilizando a apreciação do pleito. III - A concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo, ademais, poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados. IV - Ordem denegada”.
    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator